Tribunal: TJMT
Processo: 0001714-34.2013.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA:
RECURSO APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO TERMINATIVA – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 1.015, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 2092982/RS).
2. Na hipótese, a decisão interlocutória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não colocou fim ao processo. Logo, a interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001714-34.2013.8.11.0009

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Auxílio por Incapacidade Temporária]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), PREV-LIDER - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 32.945.594/0001-08 (APELANTE), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), IVONEIDE MOREIRA - CPF: 459.366.929-49 (APELADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECERAM DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, FICANDO COMO REDATORA DESIGNADA A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada) E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO TERMINATIVA – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 1.015, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 2092982/RS).

2. Na hipótese, a decisão interlocutória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não colocou fim ao processo. Logo, a interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade ao caso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo PREV-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE COLIDER, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da Ação de percepção de benefício previdenciário c.c. pedido de antecipação de tutela n. 0001714-34.2013.8.11.0009, movida por IVONEIDE MOREIRA, contra o apelante, julgou improcedente impugnação a execução, homologando o calculo disposto pela parte embargada/apelada, e condenou a impugnante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do cumprimento de sentença, nos termos do que preceitua o § 2° do art. 85 do CPC.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em suma, que o cálculo de execução apresentado pela exequente é totalmente descabido, já que não possui diferença a ser paga, e que a apelada nada tem direito a receber, anexando sua ficha financeira de 2006 até sua exoneração que se deu em 2016 com a aposentadoria, inclusive recibo de rescisão que incluiu até licença prêmio, totalizando mais de 23 mil reais de verbas rescisórias, concluindo que não há cálculo executório a ser homologado, e nem direito a receber.

REQUER que seja conhecida e provida a apelação, para o fim de reformar a r. Sentença Apelada, para tanto improceder tolamente a ação de execução e cumprimento de sentença uma vez que a mesma já foi integralmente cumprida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 1679923031), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo PREV-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE COLIDER, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da Ação de percepção de benefício previdenciário c.c. pedido de antecipação de tutela n. 0001714-34.2013.8.11.0009, movida por IVONEIDE MOREIRA, contra o apelante, julgou improcedente impugnação a execução, homologando o cálculo disposto pela parte embargada/apelada, e condenou a impugnante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do cumprimento de sentença, nos termos do que preceitua o § 2° do art. 85 do CPC.

Em origem, cuida-se de Impugnação à Execução interposta pela PREVI-LÍDER – Fundo Municipal de Previdência Social de Colíder em face de IVONEIDE MOREIRA, nos autos de Cumprimento de Sentença.

Alega a impugnante PREVI-LÍDER – Fundo Municipal de Previdência Social que não há nenhuma diferença a ser paga para a exequente, pois à diferença do pagamento, o qual gerou um valor de R$ 11.548,26 (onze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), foi pago para a exequente por meio de cheque de titularidade do executado. Portanto, não há mais nada a ser pago, sendo que a diferença a autora já recebeu, inclusive, o benefício está sendo pago integralmente (ID 74505470 - Págs. 86/93).

Instado, a impugnada peticionou alegando que a impugnante nada mencionou sobre os cálculos referentes aos atrasados, tendo alegado apenas a respeito das diferenças de valores já pagos a exequente, o que sequer está sendo executado no presente cumprimento de sentença, pleiteando, por fim, pela homologação de seu cálculo.

Pois bem.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença de procedência, transitada em julgado (id.167923014 -fls. 93):

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a restabelecer/implantar o auxílio-doença a Ivoneide Moreira, a partir da data da cessação indevida, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei no 8.213/91, na data da realização da perícia, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário-de-benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.”

Inicialmente, verifico que neste recurso os apelantes inovam sustentando que o débito discutido foi pago, trazendo ainda novos documentos, unilaterais, tais como fichas financeiras antigas da servidora.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que não houve qualquer menção acerca da alegada tese na impugnação a execução (id. 167923015 – fls.86/88).

É de bom alvitre destacar que na impugnação a apelante se limitou a alegar a inexistência do débito, pois o valor com relação a diferenças dos valores que deveriam ser pagos pelo pagamento integral da sua aposentadoria, já havia sido pago, e que atualmente a apelada recebia a integralidade do seu benefício.

Assim, mormente considerando que a parte defende que o benefício nunca foi interrompido, de modo que na data da prolação da sentença de primeiro grau (08.12.2015), quando da condenação do apelante ao devido restabelecimento e pagamento do benefício, deixou transitar em julgado em 13.07.2018, conforme certidão ID. 167923015 fls. 59.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado.

Logo, a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada.

A propósito:

“A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida
inovação

recursal
, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE – INAPTIDÃO FÍSICA – CERTIFICADO DE SANIDADE E CAPACIDADE ELABORADO PELA COORDENADORIA DE PERÍCIA MÉDICA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – REALIZAÇÃO DE EXAME COM PREVISÃO EDITALÍCIA – ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INCLUSÃO DA DEFICIÊNCIA POR LEI POSTERIOR – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. Na hipótese, a candidata teve a posse negada após ser considerada como inapta na avaliação médica pericial, realizada conforme preconizado pelo instrumento convocatório.

3. A alegação, nas razões de apelação, de questão até então não suscitada nos autos constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1001095-10.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Assim, não conheço do recurso neste ponto.

Superada essa questão, no tocante as diferenças de valores já pagos a exequente, não há que se falar, considerando que sequer está sendo executado no presente cumprimento de sentença ID 74505470 - Pág. 67, e planilha de cálculo de ID 74505470 - Págs. 69/72, os únicos valores que executados são os valores ainda não pagos, ou seja, os atrasados.

Diante o exposto, tenho que a sentença que julgou improcedente a impugnação à execução, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso da PREV-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Contra a decisão (Id. 167923022) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença não cabe apelação, visto que não houve extinção da execução: “
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
” (STJ, Terceira Turma, REsp 2092982/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgamento em
24 de outubro de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
30 de outubro de 2023
).

Ademais, incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução, ausente dúvida objetiva sobre a natureza jurídica do ato judicial impugnado: “
Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1611874/
MT
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2021).

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de não conhecer do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do 1o Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa.

EM 23 DE NOVEMBRO DE 2023:

POR MAIORIA NÃO CONHECERAM DO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICACÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PREV-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da ação de percepção de benefício previdenciário c.c. pedido de antecipação de tutela n. 0001714-34.2013.8.11.0009, movida por
IVONEIDE MOREIRA
, julgou improcedente a impugnação à execução, homologando o cálculo disposto pela parte embargada/apelada, e condenoua impugnante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do cumprimento de sentença, nos termos do que preceitua o §2° do art. 85 do CPC.

Ao examinar a matéria, o douto relator, Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, votou no sentido de conhecer em parte do recurso interposto por Prev-Líder – Fundo Municipal de Previdência Social e lhe negou provimento, a fim de manter o ato sentencial.

O saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, 1o vogal, divergiu do relator, no sentido de
não conhecer do recurso
, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Após, a Desa. Maria Aparecida Fago, 2a vogal,
acompanhou o voto divergente
do saudoso Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, 1o vogal.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos,
peço vênia
para
acompanhar a divergência
inaugurada pelo saudoso Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, 1o vogal, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso interposto por PREV-LÍDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ante a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL):

Acompanho a divergência.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão do falecimento do des. Luiz Carlos da Costa, fica responsável pela elaboração da ementa a desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, que o acompanhou.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024